Tribunal: STF
Processo: STA 115
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DE CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.